Tribunal: TJES
Processo: 5007336-64.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007336-64.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BEIRA RIO ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5007336-64.2025.8.08.0011

Recorrente: BANCO VOTORANTIM S/A

Recorrida: ANA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. TRATAMENTO DENTÁRIO NÃO FINALIZADO. PAGAMENTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO AO CONTRATO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de danos materiais (R$ 1.092,42) à autora, ao fundamento de que o tratamento dentário contratado não foi finalizado, apesar de ter pago pelo serviço.

3 – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco recorrente, pois na sistemática do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira que oferece crédito vinculado exclusivamente à viabilização de um serviço odontológico integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pela rescisão contratual e seus reflexos, ante a nítida conexão entre o contrato principal (serviço) e o acessório (financiamento).

E, como se sabe, extinto o contrato principal, o contrato de crédito que lhe seja conexo também deve ser rescindido, conforme dispõe o art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

PRO
CESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALÊNCIA DA CLÍNICA. CADEIA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CDC. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira em face de sentença que declarou sua responsabilidade objetiva e solidária em ação indenizatória por ausência de cumprimento da contraprestação de empresas prestadoras de serviço de odontologia. 2. Provas nos autos demonstram que o fornecimento de empréstimo bancário foi realizado em cadeia com contratação de serviço de tratamento odontológico. 3. Nítida relação de consumo, com incidência das normas protetivas, além da responsabilização objetiva e solidária das empresas prestadoras de serviço, dentro da cadeia de consumo. Teoria da aparência. 4. Apelo não provido. DECISÃO: À unanimidade dos votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação cível, nos termos do voto do Relator. DATA DO JULGAMENTO: 23.08.2023. (TJPE; APL 0070888-94.2010.8.17.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo; Julg. 23/08/2023; DJEPE 31/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONTRATADO PELA AUTORA COM O PAGAMENTO MEDIANTE FINANCIAMENTO PACTUADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. Encerramento das atividades da sociedade empresária imbra. Rescisão do contrato de empréstimo coligado ao de tratamento odontológico e restituição dos valores efetivamente pagos pela autora. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Instituição financeira integra, solidariamente, a cadeia de consumo que tem como objetivo comum o sucesso do negócio. Combinação legal dos arts. 7º, parágrafo único, art. 18 e art. 25, § 1º, todos do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. No mérito, banco réu não logrou êxito em produzir prova impeditiva, modificativa ou mesmo extintiva do direito alegado pela autora, não se desincumbindo do ônus de caracterizar a excludente de sua responsabilidade na forma de uma das hipóteses elencadas no § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dever de indenizar. Responsabilidade objetiva atrelada à teoria do risco do empreendimento. Declaração de rescisão contratual que se impõe. Restituição dos valores comprovadamente pagos. Sentença que se mantém. 1.tratando-se de relação de consumo, a instituição financeira integra, solidariamente, a cadeia de consumo que tem como objetivo comum o sucesso do negócio, consoante a combinação legal dos arts. 7º, parágrafo único, art. 18 e art. 25, § 1º, todos do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR;2."o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:i. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;ii. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (artigo 14, caput e § 3º, da Lei nº 8.078/90);3.no caso concreto, restou caracterizado que a autora celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco réu, com o objetivo específico de financiar o tratamento odontológico com a parceira da instituição financeira, e que aquela encerrou suas atividades sem realizar o serviço a contento;4.patenteada a falha na prestação do serviço, exsurgindo o dever de indenizar, em decorrência da responsabilidade objetiva atrelada à teoria do risco do empreendimento, tudo isso com base na responsabilidade solidária existente entre as parceiras do negócio;5.correta a sentença, ao declarar a rescisão contratual e o ressarcimento dos valores comprovadamente pagos pela autora;6.sentença que se mantém. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator. (TJRJ; APL 0446933-75.2011.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto; DORJ 05/09/2019; Pág. 657)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS FINANCIADOS PELO BANCO APELANTE NAS DEPENDÊNCIAS DA CLÍNICA SEGUNDA RÉ. Parcial cumprimento do contrato de prestação de serviços. Sentença de parcial procedência. Insurgência da instituição financeira ré. Responsabilidade solidária decorrente da atuação conjunta e ordenada das rés para obtenção de clientes para suas respectivas atividades. Artigos 7º e 28, §2º do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Obrigação de indenizar danos sofridos por consumidores em decorrência de fortuito interno. Hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, mormente se considerado o serviço odontológico contratado. Precedentes. Parcial provimento ao recurso apenas para estipular um limite na aplicação da multa cominatória diária. (TJRJ; APL 0339288-25.2010.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Mario Guimaraes Neto; Julg. 08/05/2018; DORJ 18/05/2018; Pág. 376)

4 – Quanto ao mérito, a instituição financeira demandada deve responder solidariamente pelos danos sofridos pela demandante, restando incontroverso que os serviços odontológicos contratados pela autora não foram prestados em sua totalidade, fazendo jus à restituição do valor pago (
R$ 1.092,42
).

5 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)